Tribunal: STF
Processo: RE 192604
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO
COLLOR. REAJUSTE DE 84,32%. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
A controvérsia acerca da existência ou não de direito
adquirido ao reajuste dos salários no percentual de 84,32%,
suprimido pelo Plano Collor, já foi dirimida por esta Corte, e, por
isso, despicienda a remessa dos autos ao Plenário, para
reapreciação.
Agravo regimental improvido.